Tribunal: STF
Processo: AI 162941
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:-  Uso do nome de  marca. Agravo regimental a que se
nega  provimento, porquanto  não abordada,  pelo acórdão recorrido, a
questão  constitucional posta, na  petição de recurso extraordinário,
com suposto fundamento no art. 5o, XXIX, da Constituição Federal.